Tribunal: TJPA
Processo: 0804940-29.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804940-29.2019.8.14.0006

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALANDER SERGIO LOPES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA.
APLICAR A TAXA SELIC QUANTO AOS JUROS DE MORA RESULTA EM CLARO BIS IN IDEM PORQUE ESTA JÁ ENGLOBA EM SI OS JUROS DE MORA E TAMBÉM A CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART.406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE INCIDAM EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS AO INVÉS DA TAXA SELIC, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
A jurisprudência desta Corte vem afastando a aplicação da taxa SELIC tendo em vista que esta já engloba em si os juros e a correção monetária. Assim, aplicar a taxa SELIC quanto aos juros de mora resulta em claro bis in idem, o que é vedado por nossa legislação pátria.

II - O Código Civil estabelece em seu art.406 que

inexistindo providência ou convenção específica, os juros de mora devem ser fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos para a fazenda pública.

III - Tendo por base o disposto na Lei 5.421/68, art. 2º, como de 1% por mês, sendo a mesma determinação do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/, art. 161, § 1º), deve ser esta a taxa aplicada no caso, conforme entendimento predominante da doutrina e jurisprudência (Enunciado nº 20, I Jornada de Direito Civil).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0804940-29.2019.8.14.0006

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO:
ALANDER SERGIO LOPES ROCHA

ADVOGADO:

MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
ALANDER SERGIO LOPES ROCHA
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido quantia inferior a que entende fazer jus, tendo pleiteado o valor máximo da indenização.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor complementar de R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, com incidência de correção monetária, desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, até a data da citação, momento em que, haja vista o início da fluência dos juros moratórios (súmula 426, STJ), incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

A Segurada interpôs recurso de apelação insurgindo-se exclusivamente contra a aplicação da taxa SELIC, aduzindo que
a incidência dos juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, conforme determinação do art. 406 do CC/2002 c/c Lei 5.172/, art. 161, § 1º, Lei 5.421/68, art. 2º e I Jornada de Direito Civil. Enunciado nº 20.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0804940-29.2019.8.14.0006

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO:
ALANDER SERGIO LOPES ROCHA

ADVOGADO:

MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
ALANDER SERGIO LOPES ROCHA
.

Insurge-se a Apelante exclusivamente contra a aplicação da taxa SELIC para efeitos de juros moratórios no presente caso.

Analisando o presente feito, entendo que a sentença mereça ser reformada neste tocante.

Digo isto tendo por base o fato de que a jurisprudência desta Corte vem afastando a aplicação da taxa SELIC tendo em vista que esta já engloba em si os juros e a correção monetária.

Assim, aplicar a taxa SELIC quanto aos juros de mora resulta em claro bis in idem, o que é vedado por nossa legislação pátria e não pode ser mantido por esta Turma Julgadora.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR INDENIZATÓRIO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA CONFORME A TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA BASEADA NA TABELA GILBERTO MELO DESDE O EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE MORA COM A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ E STF. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA DO INPC DA PARTIR DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800436-50.2021.8.14.0057 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO PROVIDO.Nesse caso, assiste razão à embargante, com relação à contradição quanto a incidência dupla da taxa de juros.De fato, a SELIC engloba os juros e correção monetária, sendo que a nova estipulação de juros contida no acórdão fez com que houvesse dupla incidência dos mesmos.Assim, a fim de sanar a contradição apontada, reformulo o dispositivo do Acórdão embargado para que conste a seguinte redação: ?Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para condenar a seguradora a pagar o montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, corrigidos monetariamente desde o evento danoso pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.? (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000231-56.2012.8.14.0057 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 20/10/2016 )

O Código Civil estabelece que

inexistindo providência ou convenção específica, os juros de mora devem ser fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos para a fazenda pública, senão vejamos:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, tendo por base o disposto na Lei 5.421/68, art. 2º, como de 1% por mês, sendo a mesma determinação do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/, art. 161, § 1º), deve ser esta a taxa aplicada no caso, conforme entendimento predominante da doutrina e jurisprudência (Enunciado nº 20, I Jornada de Direito Civil).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença exclusivamente no tocante aos juros de mora, a fim de que incidam em 1% (um por cento) ao mês ao invés da taxa SELIC, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024